Tribunal: TJMT
Processo: 1007608-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007608-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANIELLE MORAES DO NASCIMENTO - CPF: 039.605.911-28 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007608-51.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anielle Moraes do Nascimento

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. DESISTÊNCIA DO CURSO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. MATRÍCULA TARDIA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PRIMEIRAS MENSALIDADES AO FINAL DO CURSO. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ASSINADO PELA ALUNA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese o ingresso tardio (10/04/2018) ao curso superior de ciências contábeis, se a aluna anuiu com a cobrança das mensalidades referentes à janeiro/2018 a maio/2018, conforme descrito no aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais juntado pela Autora no id 114824462, que possibilitaria a aluna efetuar o pagamento das referidas mensalidades ao final do curso, não há ilegalidade na cobrança diante da desistência do curso, sobretudo quando há cláusula específica neste sentido (cláusula 3a).

2. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

3. Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ao ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Em contestação, a Reclamada comprovou a legitimidade da cobrança referente a relação de contratual existente entre as partes, demonstrado que a parte autora contratou os serviços educacionais com a reclamada, o que já era incontroverso, conforme adesão livremente assinada, o que ocasionou o cadastro no sistema interno da Ré, com relatório de extrato financeiro onde constam os valores que restaram inadimplidos, dando ensejo à inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A requerida demonstra que o autor ingressou no curso de graduação, aderindo ao PMT (Parcelamento de Matrícula Tardia), sendo que os débitos cobrados são referentes às mensalidades de 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018 e 05/2018, conforme extrato de débitos em ID 31123771.
Entretanto, pelo fato do aluno ter efetuado o trancamento da matrícula, os boletos que deveriam ter sido adimplidos tão somente no final do curso foram faturados de forma antecipada para pagamento pelo aluno em decorrência do trancamento da matrícula.
Portanto, não se trata de cobrança indevida, e sim, exercício de direito da parte reclamada, ante a desistência do curso, o que ensejou o vencimento automático e antecipado das parcelas postergadas, conforme demonstrado no extrato de débitos trazido com a defesa
.”

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022